Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-45.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008362-45.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO VIANA PEREIRA - CPF: 088.217.931-41 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Agravo Interno nº:
1008362-45.2024.8.11.0003.

Agravante(s):
RODRIGO VIANA PEREIRA.

Agravado(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
17 a 20-02-2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. PROVAS DOCUMENTAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante sustenta que as provas apresentadas pelo reclamado são unilaterais e não comprovam a legitimidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas documentais apresentadas pelo reclamado são suficientes para comprovar a legitimidade da dívida negativada; e (ii) determinar se houve abuso por parte do reclamado na inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos probatórios. No caso concreto, o reclamado apresentou documentos como carteira de identidade, selfies do autor e faturas de utilização de serviços, que não foram impugnadas especificamente pelo agravante.

O vínculo jurídico entre as partes restou incontroverso, uma vez que o próprio agravante admitiu manter conta junto ao reclamado, ainda que negue a contratação do serviço que originou o débito.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a inexistência do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do não pagamento da obrigação contratual, configurando exercício regular de direito por parte do agravado, inexistindo fundamento para a declaração de inexistência da dívida ou indenização por danos morais.

Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

Cabe ao autor o ônus da prova quanto à inexistência do débito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento de obrigação contratual válida, constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

A interposição de recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 255377184, que conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento,
mantendo a sentença de
improcedência do pleito inicial
.

Em argumento recursal, o agravante
alega que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não comprovam a legitimidade do débito.
Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 255377184 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“ (...) o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de R$ 443,04 (quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), que afirma desconhecer.

Informa que possui conta junto ao reclamado, no entanto, não realizou empréstimos, nem utilizou qualquer outro serviço na modalidade de crédito, a fim de legitimar tal débito.

O demandado, em sede de contestação (ids. nºs 250457694 a 250457698), anexou aos autos
cópia da carteira de identidade e selfies do autor, além de telas sistêmicas e faturas de utilização de serviços, as quais não foram impugnadas de forma específica pelo demandante.
(...)”

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”
(Aprovada em 05/06/2023).

No caso em tela, o autor narra que mantém uma
conta junto ao reclamado. Contudo, afirma não ter contratado empréstimo ou utilizou cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, ficou incontroverso o vínculo jurídico com a parte reclamada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do reclamante
,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
255377184
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025